Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-79.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-79.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
ROSINETE RAMOS DA SILVA.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO
. MAJORAÇÃO DEVIDA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação, declarando a inexistência de débito e condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste na análise da majoração do valor indenizatório por danos morais, em virtude da inscrição indevida da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra desproporcional à gravidade do dano sofrido, considerando a natureza pedagógica da reparação. Assim, impõe-se a majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção ao binômio reparação-punição.

4. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) não remunera de maneira adequada o trabalho desempenhado pelo advogado, devendo ser majorado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito deve observar a proporcionalidade e a gravidade do dano, podendo ser majorado conforme o caso.
Os honorários advocatícios arbitrados por equidade, cujo valor se mostra irrisório,
pode ser majorado em sede recursal
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0006680-75.2015.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1o Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 162,65 – 23/02/2021) “sub judice”, bem como, condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, ao final condenou a concessionária apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo critério de equidade, em face do irrisório proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2. Pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 241939652), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ROSINETE RAMOS DA SILVA.

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1o Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 162,65 – 23/02/2021) “sub judice”, bem como, condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, ao final condenou a concessionária apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo critério de equidade
, em face do irrisório proveito econômico obtido pelo autor.

1
. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a inclusão do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, bem como, a realização de protesto
,
mesmo após a determinação de desligamento da unidade consumidora 6/2172011-5,
por débito inexistente (R$
118,86 – 26/10/2022
),
tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da
empresa
apelada, pela inclusão indevida,
em razão da inércia da concessionária em proceder ao cancelamento da referida unidade consumidora, por consequência continuou a gera
r
faturas.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia a majoração
dos referidos danos para o importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha (R$ 118,86 – 26/10/2022), se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2. Pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença
, devem ser majorados, tendo em vista serem irrisórios
.

Pois bem.

Em análise aos auto
s
, observa-se que o juízo a quo
, condenou a concessionária apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais
no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, nesse sentido
, ao constatar o
módico
proveito econômico
do autor da demanda
, arbitrou os honorários advocatícios pelo critério da equidade, no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais).

A meu ver, o quantum arbitrado pelo juízo monocrático se mostra
ínfimo
, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.
2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 00066807520158110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Saliento, que
tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2o do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8o do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Com efeito, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte apelante, merece ser dignamente recompensado, daí a regra justa e sábia do §8o do art. 85 do CPC, que ordena, algumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

Po
r
tal
razão, entendo
devido
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, a fim
de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da Apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, majorar os honorários advocatícios par
a a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
mantendo-se
quanto ao mais a sentença objurgada
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024